Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-76.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Processo penal. Crime de desacato. Palavras ofensivas contra policiais que atendiam ocorrência de violência doméstica. Indícios de materialidade e autoria do crime. Princípio in dubio pro societate. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a denúncia que descreveu fato classificado como crime de desacato (art. 331 do CP). O apelante sustenta que há a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria e requer o recebimento da peça acusatória para o regular prosseguimento da ação penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para o recebimento da denúncia por desacato, diante de ofensas verbais proferidas contra policiais militares no exercício da função de atendimento de ocorrência de violência doméstica.
III. Razões de decidir
3. “A existência de indícios mínimos da materialidade e de autoria delitiva, associada à inteligência do princípio do in dubio pro societate, recomendam o recebimento da denúncia como forma de permitir a instauração do processo-crime e a apuração da verdade real, sob o pálio do devido processo legal e com as garantias do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp n. 1.861.537/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 24/6/2020).
4. “Pressuposto do delito [desacato] é que a ofensa seja proferida no exercício da função ou que a conduta seja perpetrada em razão dela, exigindo-se, portanto, o que se denomina nexo funcional, já que a tutela se perfaz não em razão da pessoa do funcionário, mas, sim, da função por ele exercida”. (Prado, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, 2. ed. em e-book, Revista dos Tribunais, 2015)
5. Se os elementos colhidos no termo circunstanciado indicam que os policiais foram atender ocorrência de violência doméstica e o denunciado, ao identificar a equipe policial, passou a proferir xingamentos como “polícia de merda” e “polícia pau no cú”, há indícios mínimos quanto à materialidade e autoria de fato típico, cujas circunstâncias devem ser esclarecidas na instrução processual.
6. O estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta e as palavras dirigidas aos policiais não configuram ofensas pessoais, considerando que os impropérios foram dirigidos aos servidores públicos enquanto exerciam suas funções e em razão dela. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para receber a denúncia.